Tribunal: STF
Processo: RE 1241278
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Uma vez admitidos e redistribuídos, nos termos do art. 335, § 1º, do RISTF, é facultado ao novo Relator um outro juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.



    II - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    III - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.